Tribunal: TJSP
Processo: 2244814-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos. Pretensão à reforma.
Não satisfação de requisito (garantia do juízo) que, a par de outros, cumulativos, inviabiliza, por ora, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
RECURSO DESPROVIDO, com ressalva.